Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE OFERECIMENTO DO ANPP. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LAD MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA N. 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDIDAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO, EM PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não configura direito subjetivo do investigado, sendo, na verdade, uma prerrogativa do Ministério Público, condicionada ao atendimento dos requisitos legais e à avaliação da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto.
1.2 No caso, tendo em vista que o Ministério Público, fundamentadamente, desde o início, entendeu pelo não oferecimento do ANPP ao réu, pelo não cumprimento dos requisitos legais, sobretudo, diante da presença da causa impeditiva prevista no artigo 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade processual ou remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento do benefício.
2. Sabe-se que, para a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, demanda-se, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado pela sentenciante ao exasperar a pena-base. Nesse sentido, revela-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. Verificado que o réu tinha menos de 21 anos de idade à época da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, o que, contudo, não tem o condão de acarretar a redução da pena, em virtude de óbice contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.2 Se há informações nos autos no sentido de que o réu já vinha praticando tráfico de drogas em momento anterior à sua prisão, fazendo da prática criminosa seu meio de vida, correta a conclusão da sentenciante de que o acusado se dedica a atividades criminosas, obstando-se o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, razão pela qual se procede à sua redução, ao mínimo legal, mantido o valor unitário mínimo.
6. O montante de pena aplicado recomenda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Do mesmo modo, a quantidade de pena aplicada impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou mesmo, a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.